Tribunal: TJDFT
Processo: 0744399-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de agravo de instrumento devido à superveniente perda de objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao julgar prejudicado o agravo de instrumento após prolação da sentença no processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida nos autos de origem, resolvendo o mérito da lide, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento.
4. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de Julgamento: "A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses".